Tribunal: STF
Processo: RE 88738
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRAZO JUDICIAL. I) NO PRAZO INTIMADO OU PUBLICADO
COM EFEITO DE INTIMAÇÃO NA SEXTA-FEIRA (SÚMULA 310), A SEGUNDA-FEIRA
SUBSEQUENTE NÃO SE EXCLUI DA CONTAGEM (RE 82.052, PLENO DE 30.10.75,
D.J. DE 4.11.75, PAG. 8075). II) NO PRAZO QUE SE SUSPENDE PELA
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, O DIA DO REINICIO DE SEU
CURSO NÃO SE EXCLUI DA CONTAGEM; RECOMECA ESTA NO PRÓPRIO DIA DA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (RE 87.262, 2A
TURMA, SESSAO DE 20.6.80).